Tribunal: TJSP
Processo: 0032244-16.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Novo Julgamento. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação revisional de contrato bancário. Determinada a reanálise do tema relativo a tarifas bancárias. TAC. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Tarifa de registro do contrato. Cabimento de sua incidência no

Ementa:
Novo Julgamento. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação revisional de contrato bancário. Determinada a reanálise do tema relativo a tarifas bancárias. TAC. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Tarifa de registro do contrato. Cabimento de sua incidência no caso concreto. Montantes exigidos a título de avaliação do bem e seguro. Afastamento das cobranças. Recurso do autor desprovido, e parcialmente provido o recurso do réu.